Tribunal: TJSP
Processo: 0002734-18.2016.8.26.0242
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002734-18.2016.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante DAVID
FELIPE DE ALMEIDA TAVARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinta a
punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o exame do mérito.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002734-18.2016.8.26.0242 -Voto no
2
voto número 46.811
Apelação no 0002734-18.2016.8.26.0242
(0002434-18.2016- 2a Vara IGARAPAVA)
Apelante: DAVID FELIPE DE ALMEIDA TAVARES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença de fls. 75/83, acrescenta-se
que David Felipe de Almeida Tavares foi condenado às penas
de oito (08) meses e quatro (04) dias de detenção e vinte e
dois (22) dias-multa, em regime aberto, por infração aos
artigos 330 e 331, ambos do Código Penal. Substituída a
pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade.
Ele recorreu, à fl. 89, por intermédio de sua Defensora
Dativa, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
90/94, pleiteando sua absolvição por atipicidade de conduta
ou insuficiência probatória.
O recurso foi contrariado, às fls. 106/108; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 119/123, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.
2- Inicial e efetivamente, ressalta-se que, existe causa
extintiva de punibilidade, que deve ser reconhecida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002734-18.2016.8.26.0242 -Voto no
3
declarada, de logo, nos termos do artigo 61, caput, do
Código de Processo Penal, restando prejudicado o exame do
mérito.
Com efeito, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva.
A sanção aplicada, em Primeira Instância, concretizou-
se, pois, a acusação não interpôs apelação, conformando-se
com o que foi decidido, em Primeiro Grau.
Há que se esclarecer que a respeitável sentença foi
publicada em 23 de novembro de 2018 (cf. fl. 83) e até o
presente momento ocorreu um interregno, ininterrupto,
de um ano e seis meses, e pela aplicação da prescrição
superveniente, há que se extinguir a punibilidade do réu,
ora apelante. O prazo prescricional, nesse caso, se daria
em três anos, pela aplicação do artigo 109, inciso VI,
combinado com o artigo 110, § 1o, ambos do Código
Penal; ocorre que, conforme o artigo 115 do referido
diploma legal, o lapso prescricional para os menores de
vinte e um anos, ao tempo do crime, é reduzido da
metade, chegando-se a um total de um ano e meio;
exatamente, como ocorrera neste processo.
A prescrição, conforme o artigo 107, inciso IV do Código
Penal, é uma das causas de extinção da punibilidade e o
artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, reza que o
juiz deverá declará-la de ofício, se a reconhecer, em qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002734-18.2016.8.26.0242 -Voto no
4
fase do processo. Entre a publicação da sentença
condenatória e a presente análise, decorreu mais de um ano
e meio, devendo, assim, ser reconhecida a chamada
prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado e
em razão desse reconhecimento e declaração a análise do
mérito resta prejudicada.
Ante o exposto, de ofício, julga-se extinta a punibilidade
do apelante, nos termos do artigo 61, caput, do Código de
Processo Penal e artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, §
1o, 114, II, e 115 todos do Código Penal, prejudicado o exame
do mérito do recurso.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR